Tribunal: TCU
Processo: 021.468/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1731/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, de autoria da empresa Ágil - Empresa de Vigilância Ltda., por meio da qual noticia a este Tribunal indícios de irregularidades praticadas pela Advocacia Geral da União - AGU na condução de contratação de serviços de vigilância armada e desarmada, diurna e noturna, a serem executados nas instalações das unidades da AGU em Brasília (DF), no valor aproximado de R$ 4 milhões pelo período de 12 meses, prorrogáveis, e solicita a adoção de medida cautelar obstativa da continuidade do certame. Considerando que os indícios de irregularidades descritos na representação referem-se a (i) ausência de registro, pela empresa vencedora do certame - Vippim Segurança e Vigilância Ltda. -, do balanço patrimonial no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, em desacordo com o item 9.10.2 do edital; e a (ii) ausência de registro, na declaração de compromissos assumidos, de três contratos vigentes e de apresentação de informação incorreta relativamente ao valor de um dos contratos declarados, em desacordo com o item 9.10.5.3 do edital (§ 1o da instrução, peça 22); Considerando que a unidade técnica opina pelo conhecimento da presente representação, uma vez que atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos normativos que regem a matéria (§ 2o da instrução, peça 22); Considerando que, relativamente ao indício de irregularidade "i" retro referido, a Selog aponta que o pregoeiro já havia recusado recurso da empresa ora representante após constatar que o balanço patrimonial se encontrava adequadamente registrado no SPED (§§ 7o, 8o e 16 da instrução, peça 22); Considerando que, relativamente ao indício de irregularidade "ii" retro referido, a unidade instrutiva aponta que as omissões e erros constantes da declaração de compromissos assumidos foram corrigidos por meio de diligência realizada pelo pregoeiro, com apoio no item 8.8 do edital, § 3o do art. 43 da Lei 8.666/93, e art. 47 do Decreto 10.024/2019, o que permitiu comprovar que a empresa vencedora da licitação detinha patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 do valor dos contratos por ela firmados, e, portanto, que detém capacidade para execução do contrato sob análise (§§ 9o a 14 da instrução, peça 22); Considerando, em vista do exposto, que os indícios de irregularidades apontados na representação restaram integralmente afastados pelas informações acostadas aos autos, o que também afasta, de plano, a plausibilidade jurídica necessária à adoção da medida cautelar pleiteada (§ 18 da instrução, peça 22); Considerando que a representante não apresentou razões legítima a sustentar sua solicitação de ingresso nos autos como parte interessada (§ 19 da instrução, peça 22); Considerando as propostas uniformes da unidade técnica no sentido do conhecimento da presente representação, do indeferimento das solicitações de adoção de medida cautelar e de ingresso nos autos como parte interessada, e, no mérito, de sua improcedência, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, pela ausência de plausibilidade jurídica na alegação de ocorrência das irregularidades descritas; indeferir o pedido formulado pela representante de ingresso nos autos como parte interessada, pela ausência de demonstração de razões legítimas para intervir no feito, autorizando a remessa à representante de cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica que a fundamenta; dar ciência deste Acórdão à AGU e à representante; arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c 169, inciso III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.468/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União (AGU) 1.2. Interessado: Ágil - Empresa de Vigilância Ltda. (CNPJ 72.619.976/0001-58) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: André Puppin Macedo (12004 OAB/DF)